Tribunal: TJES
Processo: 0032311-81.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032311-81.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS NÃO REQUERIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento, condenando a apelante à rescisão contratual e desocupação do imóvel, além do pagamento de aluguéis vencidos e encargos não requeridos na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve julgamento
extra petita
na sentença de primeiro grau, ao condenar a apelante ao pagamento de aluguéis e encargos não requeridos na petição inicial da Ação de Despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial deve se limitar ao pedido formulado pelas partes, sendo vedada a prolação de decisão que ultrapasse os limites da lide (princípio da congruência ou adstrição).

A sentença proferida extrapolou os limites da petição inicial ao condenar a apelante ao pagamento de valores não requeridos, configurando julgamento extra petita, em desacordo com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O apelado, em suas contrarrazões, reconheceu o erro da sentença e concordou com a tese recursal da apelante, reforçando a necessidade de exclusão da condenação pecuniária.

A informação de que os débitos locatícios são objeto de ação de execução autônoma (processo nº 0021434-48.2017.8.08.0035) evidencia a impropriedade de se incluir a condenação ao pagamento no presente feito, a fim de evitar o risco de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz não pode condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do pedido formulado, sob pena de caracterizar julgamento
extra petita
. 2. A condenação ao pagamento de aluguéis e encargos não pode ser imposta em uma Ação de Despejo quando não houver pedido expresso de cobrança na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 141 e 492. Lei nº 8.245/91, art. 9º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0032311-81.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

Advogado do(a) APELADO: RODOLFO RIPPER FERNANDES - RJ121045

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
o
r

COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA
, representada por sua curadora especial, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da r. sentença
(fls. 268/270 – autos digitalizados), integrada pela
Decisão ID. n.º 11626969,
proferida pelo
d.
Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Co
m
arca
da Capital
/ES que, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento" ajuizada por
ESPIRITO SANTO MALL S.A.
, julgou procedentes os pedidos da exordial.

O dispositivo da sentença recorrida foi lavrado nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de Despejo c.c. Cobrança de Aluguel, para, com fulcro no artigo 9º, inciso III, da Lei 8.245/91: a) DECRETAR a rescisão contratual da locação em relação ao imóvel descrito na inicial, conforme contrato de locação; b) CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos até o ajuizamento da ação, dos aluguéis que se venceram no curso da ação até a data da desocupação do imóvel, além do pagamento dos encargos contratuais vencidos e não pagos no mesmo período, apurando-se o valor devido em fase de liquidação; c) JULGAR EXTINTO o Processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)"

Em suas razões recursais (ID 11626970), a apelante, por sua curadora especial, sustenta, em suma, que a sentença proferida seria
extra petita
. Argumenta que a petição inicial da ação de despejo não foi cumulada com pedido de cobrança de aluguéis, limitando-se a requerer a rescisão contratual e a desocupação do imóvel. Desse modo, ao condenar a ré ao pagamento de valores, o juízo
a quo
teria violado os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo-se a condenação à obrigação de pagar.

Devidamente intimado, o apelado,
ESPIRITO SANTO MALL S.A.
, apresentou contrarrazões (ID 11626971). Em sua manifestação, o apelado
concorda expressamente
com a tese recursal, reconhecendo que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao impor uma condenação de pagamento não requerida. Informa, ainda, que os débitos locatícios já são objeto de uma ação de execução autônoma (processo nº 0021434-48.2017.8.08.0035). Pugna, assim, pelo provimento parcial do recurso, apenas para excluir a condenação pecuniária, mantendo-se, no mais, a procedência do pedido de rescisão e despejo.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, e, estando a parte representada pela Defensoria Pública, dispensa-se o preparo. Portanto,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
na sentença de primeiro grau, que condenou a ré/apelante ao pagamento de aluguéis e encargos em uma ação de despejo na qual não houve pedido cumulativo de cobrança.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal merece acolhimento.

Não há dúvidas de que o provimento judicial deve limitar-se ao pedido formulado pela parte, não podendo ser de natureza diversa
da pedida.

O ordenamento processual civil pátrio é regido pelo princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o provimento jurisdicional deve se ater aos limites do pedido formulado pela parte autora. Tal princípio encontra-se expressamente positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ainda s
obre o vício
extra petita
,

segundo o STJ

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Com efeito,
ao magistrado é defeso impor aos envolvidos condenação distinta e que não se relaciona aos pleitos que lhe foram apresentados.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a pretensão do autor, ora apelado, limitou-se à decretação da rescisão do contrato de locação e à consequente ordem de despejo, em razão do inadimplemento e abandono do imóvel pela locatária. Não foi formulado pedido cumulado de cobrança dos valores em atraso, faculdade processual prevista no art. 62, I, da Lei nº 8.245/91, mas não exercida pelo demandante.

A r. sentença, contudo, ao julgar a lide, não apenas decretou a rescisão contratual, mas também condenou a ré ao pagamento de todos os aluguéis e encargos vencidos até a efetiva desocupação do imóvel. Ao fazê-lo, o douto juízo de primeira instância incorreu em manifesto julgamento
extra petita
, pois concedeu à parte autora providência de natureza condenatória que não constava do rol de pedidos da exordial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - SENTENÇA ULTRA PETITA - CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE ALUGUEIS VENCIDOS E VINCENDOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO- RECURSO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial deve corresponder à providência jurisdicional formulada, sendo vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra petita) do pedido. 2 . Verificando-se que a sentença defere pedido não formulado na inicial, incide em vício ultra petita, devendo ser decotada a parte que excede à pretensão manifestada. 3. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50167165820208130105, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

A caracterização do vício é alegado pela própria parte autora/apelada, em suas contrarrazões, em que reconhece o equívoco da sentença, concordando integralmente com a tese da apelante. Nas palavras do apelado:

"A parte apelada, ESPÍRITO SANTO MALL S.A., reconhece que o pedido inicial formulado na exordial foi exclusivamente para a rescisão contratual e o despejo da apelante, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.245/91. Não houve pedido expresso de cobrança dos aluguéis e encargos inadimplidos, razão pela qual a sentença, ao condenar a apelante ao pagamento dos valores, extrapolou os limites da lide."

Ademais, a informação de que os mesmos débitos já são objeto de cobrança em processo de execução autônomo (nº 0021434-48.2017.8.08.0035) reforça a necessidade de se adequar a sentença aos estritos limites da demanda, a fim de evitar, inclusive, o risco de
bis in idem
.

Dessa forma, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, não para alterar o mérito do que foi efetivamente pedido e provado — a rescisão por culpa da locatária —, mas para decotar o excesso, ou seja, a condenação pecuniária que não foi objeto do pedido.

Os demais capítulos da sentença, que decretaram a rescisão do pacto locatício e confirmaram o despejo, devem ser mantidos, pois encontram amparo tanto no pedido inicial quanto nas provas carreadas aos autos, que demonstraram de forma inequívoca o inadimplemento e o abandono do imóvel pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a r. sentença,
decotar (excluir) a condenação da ré/apelante, COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA, ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios
, por se tratar de julgamento
extra petita
.

Mantenho os ônus de sucumbência tal como fixados na origem, uma vez que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação e o autor sagrou-se vencedor quanto à pretensão principal de rescisão e despejo. A reforma aqui promovida decorre de vício processual do julgado, e não de alteração substancial do mérito em favor da ré.
Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do presente apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a r. sentença, decotar (excluir) a condenação da ré/apelante, COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA, ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, por se tratar de julgamento extra petita. Outrossim, manter os ônus de sucumbência tal como fixados na origem, uma vez que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação e o autor sagrou-se vencedor quanto à pretensão principal de rescisão e despejo.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.